Tribunal: STF
Processo: Pet 12676
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de queixa-crime proposta por Paulo Francisco Muniz Bilynskyj, Mario Luis Frias, Franciane Abade Bayer Muller, Carla Zambelli Salgado, Nikolas Ferreira de Oliveira em face de Fernanda Melchionna e Silva em virtude da postagem no Twitter com a manchete: “Estes são os parlamentares que propuseram o PL dos estupradores”.



    A queixa-crime alega que essa postagem configura a prática do crime de calúnia ou, subsidiariamente, crime de difamação. 



    Em síntese é o relatório. Passo a decidir.



    A jurisprudência do STF admite a rejeição liminar da queixa-crime em situações análogas à presente, conforme se observa com a seguinte ementa:



    “QUEIXA-CRIME. QUERELADO COM PRERROGATIVA DE FORO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. FALTA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA OBJETO DA QUEIXA-CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator está autorizado a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, além daquele contrário, nas questões predominantemente de direito, a súmula do respectivo tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990, combinado com § 1º do art. 21 do RI/STF). Confiram-se os Inqs 1.775-AgR, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 1.920-AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio; 2.430-AgR, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637-AgR, da minha relatoria. 2. Na concreta situação dos autos, o conteúdo da entrevista concedida pelo acusado está imbricado com o exercício do mandato de deputado federal. É dizer: as palavras proferidas pelo acionado não escapam do âmbito da inviolabilidade parlamentar de que trata o art. 53 da CF/88. Logo, não constituem crime ou justa causa para a instauração da ação penal. Incidência do inciso III do art. 395 do Código de Processo Penal. 3. Com efeito, dispõe a Lei Republicana que “os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos” (cabeça do art. 53). E passa ao largo de qualquer dúvida a compreensão de que tal inviolabilidade significa insusceptibilidade de cometimento de crime. É como dizer: o parlamentar federal, nessa condição, goza da prerrogativa de não cometer crime por opinião, palavras e votos que vier a proferir, sejam quais forem as formas de transpasse de um solitário momento de vida meramente psíquica para um social momento de vida intersubjetiva. E seja qual for a modalidade teórica de crime, acrescente-se, mesmo aquele catalogado como ofensivo da honra alheia. 4. Agravo regimental desprovido.” (INQ 2902 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, DJE 02/03/2011)



    A mensagem que os querelantes consideram caluniosa tem o seguinte teor: ”Estes são os parlamentares que propuseram o PL dos estupradores“.



    Ora, tal postagem em nenhum momento faz qualquer imputação falsa de fato definido como crime ou fato ofensivo à sua reputação.



    Os querelantes apoiaram o projeto de lei que foi o foco da mensagem. Logo, ab initio, não está presente o elemento do tipo “falsamente” ou fato ofensivo à sua reputação (salvo se os próprios autores considerarem o projeto ofensivo).



    A argumentação de que a postagem provoca a apologia ao crime não procede e muito menos que a querelada “esteja conclamando os deputados autores como estupradores”. 



    Essa leitura não está direta ou indiretamente contida no texto. O termo “estupradores” está ligado ao conteúdo do projeto de lei . Existe a figura de linguagem conhecida como metonímia, ou seja, a alusão aos estupradores deriva de uma substituição embasada no fato de que uma mulher estuprada que engravidar em decorrência desse ato poderia ter uma condenação criminal maior que do seu estuprador.



    A simples leitura da postagem em sua integralidade, reproduzida na queixa-crime, deixa isso expresso: “esses são os deputados e deputadas que propuseram o PL 1904/24, que transforma vítimas de estupro em criminosas equiparando o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, inclusive em casos de gravidez resultante de estupro. Se aprovado, uma menina estuprada pode enfrentar 20 anos de prisão, enquanto a pena máxima para seu agressor é de 12 anos”.



    Não é possível interpretar a postagem em “tiras” ou descontextualizada. A atribuição de sentido proposta na queixa-crime é contrária ao texto expresso da postagem. Não houve nenhuma imputação de fato falso, portanto impossível falar em crime de calúnia ou difamação.



    Cabe destacar que a prática de “batizar” determinado projeto de lei ou PEC é extremamente comum no debate parlamentar brasileiro, como por exemplo: PEC da Mordaça; PL da censura; PEC do calote; PEC Kamikaze; PEC Cavalo de Troia; Pacote do veneno; PL da grilagem; PEC da impunidade; PEC das Drogas etc.



    Esse tipo de atuação integra o núcleo essencial da imunidade parlamentar. A possibilidade de fazer críticas severas a projeto de lei ou PEC, e a possibilidade de divergência de posições, é o coração da democracia.



    Acentuo que não identifiquei argumentos ad personam que desbordem do manto protetor da citada imunidade constitucional, pois os autores da queixa não foram acusados de serem estupradores ou de terem feito reuniões com estupradores. 



    Na verdade houve a crítica, por metonímia, de que o projeto de lei beneficia ou protege estuprador, e fragiliza direitos das suas vítimas.



    Ou seja, há grande diferença no debate político entre dizer “esse projeto de lei [vem em benefício] dos estupradores” e “os autores desse projeto de lei são estupradores”.



    A rejeição liminar da queixa-crime impõe-se com aplicação do artigo 395, III, do CPP e § 1º do art. 21 do RI/STF. 



    Ante o exposto, rejeito a queixa-crime em virtude de atipicidade, o que conduz à falta de justa causa.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente